Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PARCOS ELEMENTOS DE PROVAS. RENDA ESTIMADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELOS INTERESSADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR DIVERSO DO PLEITEADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ.

1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.

2. As necessidades de alimentando menor de idade são incontroversas e, ainda que não tenham sido pormenorizadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas devem ser ponderadas de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados proporcionalmente à realidade social dos genitores, que deve refletir na mensuração dos alimentos.

3. Deixando de se demonstrar com precisão a renda auferida por trabalhador autônomo, resta ao julgador estimar a capacidade contributiva do provedor do contexto probatório produzido na causa, ou seja, dos fatos, argumentos, realidade social ou padrão de consumo informados.

4. Ponderadas com razoabilidade as inadiáveis necessidades das filhas menores e a capacidade contributiva do genitor que foi possível de ser estimada do parco acervo probatório produzido na lide, à míngua de elementos de provas a atestarem que as possibilidades do alimentante seriam efetivamente inferiores àquelas estimadas na sentença, não se vislumbram justificativas plausíveis a amparar a redução dos alimentos arbitrados pelo Juízo de 1o grau.

5. A fixação da prestação alimentícia em valor diverso do indicado pelas autoras não acarreta a procedência parcial do pedido e, via de consequência, a sucumbência recíproca das partes. Acatado o pedido de alimentos, ainda que em valor diverso do pleiteado, a procedência se configura total e, portanto, deve-se observar o caput do art. 85 do CPC, de maneira que caberá ao réu arcar integralmente com os encargos sucumbenciais devidos.

6. Seguindo-se o mesmo critério adotado para se atribuir o valor da causa da ação de alimentos (art. 282, III, do CPC) e aliando-se o quanto disposto no art. 85, § 2o, do mesmo Diploma Legal e no Tema 1076 do STJ, os honorários sucumbenciais devem corresponder a percentual a incidir sobre o resultado da soma de 12 (doze) parcelas da obrigação alimentar imposta.

7. Apelação do réu desprovida. Apelação das autoras provida. Sentença parcialmente reformada.